Tribunal: TJES
Processo: 5010078-73.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010078-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GLAUCIA FATIMA CEOLIN GAVA VIGUINI e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de verbas sucumbenciais em demanda cujo objeto é a internação compulsória, na qual não apresentaram resistência ao pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, impondo-se àquele que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da referida verba.

4. Na hipótese, as Fazendas Públicas não ofereceram resistência ao pleito de internação, manifestando expressamente a ausência de contestação ao mérito da demanda. Tal postura afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários.

5. Em sede de remessa necessária, mantém-se a sentença no capítulo que assegurou a internação compulsória, porquanto a medida se alinha ao dever do Estado de garantir o direito à saúde, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de apelação providos para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sentença mantida nos demais termos em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“Em observância ao princípio da causalidade, é indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ações de internação compulsória quando não houver pretensão resistida por parte do ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
n/a

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AP/RN 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJES, AC 0022583-31.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE
LINHARES
, ambos em face da r. sentença de id. 14658575 que, nos autos da

Ação de obrigação de fazer para internação compulsória – com solicitação de vaga em hospital/clínica de referência – com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por
GLAUCIA FATIMA CEOLIN GAVA VIGUINI
, julgou procedente a demanda, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, além de ter condenado o Município de Linhares em metade das custas e despesas processuais.

O
Estado do Espírito Santo
, em seu apelo (id. 14658576), alega que não houve resistência ao pleito autoral, sendo descabida sua condenação ao pagamento da verba honorária.

O
Município de
Linhares
, por seu turno (id. 14658577), também sustenta que não houve resistência de sua parte acerca do pleito autoral, além de que as internações, dentro da distribuição de competências do SUS, são realizadas pelo Estado do Espírito Santo, sendo indevida sua condenação ao pagamento da verba honorária e das custas processuais.

Contrarrazões nos ids. 14658579, 14658581, 14658582, 14658583 pela manutenção da r. sentença.

Contrarrazões do município de Linhares no id. 14658634, pelo desprovimento do recurso de apelação do Estado do Espírito Santo.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria-Geral de Justiça juntou parecer, deixando de se manifestar quanto ao mérito do recurso (id. 15097057)

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010078-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: GLAUCIA FATIMA CEOLIN GAVA VIGUINI, CAROLINI GAVA VIGUINI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE
LINHARES
, ambos em face da r. sentença de id. 14658575 que, nos autos da

Ação de obrigação de fazer para internação compulsória – com solicitação de vaga em hospital/clínica de referência – com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por
GLAUCIA FATIMA CEOLIN GAVA VIGUINI
, julgou procedente a demanda, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, além de ter condenado o Município de Linhares em metade das custas e despesas processuais.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu apelo (id. 14658576), alega que não houve resistência ao pleito autoral, sendo descabida sua condenação ao pagamento da verba honorária.

O
MUNICÍPIO DE
LINHARES
, por seu turno (id. 14658577), também sustenta que não houve resistência de sua parte acerca do pleito autoral, além de que as internações, dentro da distribuição de competências do SUS, são realizadas pelo Estado do Espírito Santo, sendo indevida sua condenação ao pagamento da verba honorária e das custas processuais.

Contrarrazões nos ids. 14658579, 14658581, 14658582, 14658583 pela manutenção da r. sentença.

Contrarrazões do município de Linhares no id. 14658634, pelo desprovimento do recurso de apelação do Estado do Espírito Santo.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria-Geral de Justiça juntou parecer, deixando de se manifestar quanto ao mérito do recurso (id. 15097057)

Pois bem.

Como visto, a única pretensão recursal deduzida pelos entes apelantes é no sentido de ser descabida a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, notadamente ante a ausência de resistência ao pedido autoral.

E sobre o tema, é firme o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

E, de fato, não verifico, nestes autos, resistência por parte das Fazendas demandadas, sendo que as duas se manifestaram (ids 14658539 e 14658543) informando que não apresentariam recurso e nem contestação ao mérito da demanda.

Em casos tais, assim entende este Sodalício:

I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente. III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.
IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000844-04.2022.8.08.0030, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Internação compulsória)

(...) 1 -
O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.
2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 -
Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência.
4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, Data: 22/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0022583-31.2016.8.08.0030, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

No âmbito da
remessa necessária
, quanto aos demais capítulos da r. sentença, não há reparo a ser feito, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece:
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação para, nos termos da presente fundamentação, afastar a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ainda,
CONHEÇO
da remessa necessária, para
MANTER
a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)